Tribunal: CARF
Processo: 10167.001225/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001225/2007-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.803 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
OSVALDO PONTES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 103/106) contra o Acórdão de Impugnação
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 80/85)
que julgou procedente em parte o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD n° 35.675.468-5 (e-fls. 02/11), no valor total de R$ 64.735,96, cientificada em
18/07/2005 (e-fls. 18), a envolver na competência 11/2004 e as rubricas 11 Segurados, 12
Empresa, 13 Sat/rat e 15 Terceiros, apuradas a partir do Aviso de Regularização de Obra
constante das e-fls. 14 (I.Obra: 23/10/1993 T.Obra 19/11/2004). O Relatório Fiscal está nas e-fls.
15/17. Na impugnação (e-fls. 22/26), em síntese, se alegou:
(a) Decadência Parcial.
(b) Do redutor.
(c) Decadência dos valores devidos a outras entidades.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001225/2007-19
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001225/2007-19

(d) Mulas e juros.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 32), foi produzida Informação
Fiscal intitulada Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 37/38) a reduzir o período da obra pela
adoção do encerramento na data de 29/04/2003 e a sustentar o cabimento de retificação pela
utilização do redutor de 50% para área de 275,57 m2 (garagem coberta), cientificado em
24/07/2006 (e-fls. 39 e 52).
O contribuinte apresentou em 28/06/2006 (e-fls. 40/41) a manifestação de e-fls.
41/46 e em 04/08/2006 (e-fls. 58/59) a manifestação de e-fls. 59/64, esta fazendo referência à
correspondência recepcionada em 24/07/2006, ambas a reiterar os argumentos de defesa
anteriormente apresentados.
Nova diligência foi comandada (e-fls. 69), a resultar na Informação Fiscal
intitulada Relatório Fiscal Complementar de e-fls. 75/76 sustentando o cabimento de retificação
pela utilização do redutor de 50% para área de 346,99 m2 (garagem coberta e casa de máquinas).
O contribuinte foi intimado em 10/04/2007 para se manifestar (e-fls. 78/79). A
seguir, foi emitido Acórdão de Impugnação (e-fls. 80/85), transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DECADÊNCIA PARCIAL.
INEXISTÊNCIA.
O salário de contribuição decorrente de obra de Construção civil de responsabilidade de
pessoa física era apurado com base na área construída constante no projeto, e no padrão
da obra. (An. 33, § 4o, da Lei n.° 8.212/91.)
Comprovado o erro na apuração do salário de contribuição, deve ser emitido novo ARO
e retificada a notificação.
É de dez anos o prazo para a constituição do crédito previdenciário, Lei 8.212/91, art.
45, incisos I e II.
Após a prolação do Acórdão de Intimação, despacho da relatora e da Presidente
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 99)
considerou não ser cabível a retificação do Acórdão de Impugnação em razão de a Turma
Julgadora não ter tomado conhecimento de manifestação tempestiva acerca do resultado da
diligência (e-fls. 91/97), manifestação que teria apenas reiterado os argumentos já apresentados
na primeira defesa.
Intimado do Acórdão de Impugnação e do Despacho de e-fls. 99 em 15/05/2008
(e-fls. 100/101), o contribuinte interpôs em 16/06/2000 (e-fls. 103) recurso voluntário (e-fls.
103/106), alegando, em síntese:
(a) Decadência Parcial. Não se observou o disposto no art. 480 da IN INSS/DC n°
100, de 2003, acerca da decadência parcial. A Obra teve inicio em 23/10/93 e
término em 17/03/94, diante de tal constatação conclui-se que a obra durou 145
dias (cento e quarenta e cinco) e a decadência deveria ser aplicada em 47,58
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001225/2007-19

(quarenta e sete vírgula cinquenta e oito por cento) da obra, que compreende o
período de 23/10 a 31/12/1993, proporcional a sessenta e nove dias (ver
documento 23001060 - APSBTA- SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO, DE
20/10/2004, página 17 do Processo n° 35758002015/2004 -76, copia anexa).
Não estaria abrangido pela decadência o período de 76 dias do ano de 1.994,
que compreende 52,42%, em face de aplicação do artigo 480 da IN INSS/DC n° 100,
de 2003. Verifica-se no voto da Relatora fls. 80, que as datas de inicio e término
da obra tiveram origem na DISO. Assim, foram apresentados elementos que
comprovam sobejamente as alegações que comprovam a decadência parcial.
(b) Decadência dos valores devidos a outras entidades. Da interpretação do
Parágrafo Segundo do artigo 583, temos: “O prazo decadencial das
contribuições devidas a outras entidades e fundos é de dez anos, exceto para os
fatos geradores ocorridos até 18 de junho de 1995, cujo prazo decadencial é de
cinco anos”. Devidamente comprovada a decadência parcial na forma do item
precedente e que a obra foi concluída em 1994, resta claro que houve a
decadência integral em relação às contribuições devidas a outras entidades.
(d) Multas e juros. O processo teve origem por iniciativa do contribuinte, que
espontaneamente buscou a regularização da obra e desde então vem
procurando obter o valor efetivamente devido para providenciar seu
pagamento. Desta forma, não entende, nem é justo ou legal, a aplicação de
qualquer penal idade sobre o valor da divida. Cabe lembrar que o recurso já
logrou êxito parcial com o reconhecimento da necessidade de aplicação dos
Redutores, o que por si só já é motivo para não aplicação de qualquer
penalidade, diante das disposições do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/03/2009 (e-fls. 184/187), o recurso
interposto em 30/03/2009 (e-fls. 188) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. A fiscalização afirma que não foram
apresentados documentos a demonstrar o término da obra em 17/03/1994, havendo habite-se a
revelar termino da obra em 29/04/2003 (e-fls. 35)..
Nas razões recursais (e-fls. 104), o recorrente sustenta que a obra estaria concluída
em 17/03/1994 conforme:
documento 23001060 - APSBTA- SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO, DE 20/10/2004,
página 17 do Processo n° 35758002015/2004 -76, copia anexa, onde o Servidor Odir
Fernandes dos Santos, escreve:
"Informamos que : já procedemos a matricula da mesma sob o n. 36.950.04452/68, com
inicio de atividade em 23/10/1993, em anexo. Segue também, DISO-Declaração e
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001225/2007-19

Informação Sobre Obra, já que a mesma não se encontra alcançada pelo Instituto da
Decadência, pois teve seu término em 17/03/1994, conforme Auto de Embargo
n°763/94".
O documento em questão consta das e-fls. 48 e menciona a matrícula CEI
36.950.04452/68, objeto do presente lançamento, e o processo n° 35758002015/2004-76 da
Gerência Executiva do INSS do Distrito Federal - Agência de Taguatinga. Contudo, não se trata
de documento contemporâneo ao período decadente, apenas fazendo referência ao Auto de
Embargo n° 763/94 como o documento a revelar a data de término da obra em 17/03/1994.
Nesse ponto, ressalte-se que o habite-se emitido em 29/04/2003 (e-fls. 35) faz
referência ao processo 132.00478/97 com área de 1.556.32 m2 e a um Alvará de Construção n°
355/00.
O recorrente apresenta Parecer Técnico datado de 09/09/2004 e firmado por
Inspetor de Atividades Urbanas do Núcleo de Fiscalização de Obras e Edificações do Governo
do Distrito Federal a informar para fins de Declaração de Decadência que verificação física no
imóvel de área de 1.556.32 m2 revelaria tratar-se de edificação com mais de dez anos, além
disso, que as características foram observadas com consulta ao processo 132.000.478/1997, no
qual se constatou o Alvará de construção n° 355/00, expedido em 29/09/2000 (e-fls. 107).
A seguir (e-fls. 108), há uma declaração do Chefe do Núcleo de Fiscalização de
Obras e Edificações do Governo do Distrito Federal datada de 13 de setembro de 2004, a
infomar que:
a edificação, constituída de um prédio-comercial com 06 pavimento, construído no
endereço QND 02 LOTE 09 Taguatinga-DF, foi licenciado por meio do processo
administrativo n. ° 132.000.478/97, com projeto aprovado em 25/09/2000, e Alvará de
Construção n ° 355/00, expedido em 29 de setembro de 2000, em nome do Sr. Osvaldo
Pontes de Carvalho, com área de 1.556,32m2, tendo como respcisável Técnico o Eng.
Civil Miguel Angelo L. M. da Silva, Crea 6546/D-DF, que consta em nossos arquivos.
A obra encontra-se concluida deste 1994, data a qual foi lavrado Auto de Embargo n°
763/94.
Portanto, aflora que foi determinante para a análise vertida nos documentos
emitidos no âmbito do Núcleo de Fiscalização de Obras e Edificações do Governo do Distrito
Federal, o constante do Auto de Embargo n° 763/94.
Em última análise, todos esses documentos apresentados pelo recorrente não são
contemporâneos ao período decadente, ainda que façam referência a documento que seria
contemporâneo, o Auto de Embargo n° 762/94.
Consta dos autos ainda declaração da Companhia Energética de Brasília a
informar cadastro de unidade consumidora no imóvel desde 03/02/1977 (e-fls. 111). Contudo, a
existência de ligação de luz desde a década de 1970 não é prova de término da obra.
Logo, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal carrei aos autos cópia integral do processo n° 35758002015/2004-76 da
Gerência Executiva do INSS do Distrito Federal - Agência de Taguatinga e caso nele não conste
o Auto de Embargo n° 762/94 para que quando da intimação do contribuinte para se manifestar
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001225/2007-19

sobre o resultado da diligência no prazo de trinta dias, abra prazo concorrente de trinta dias para
a apresentação do Auto de Embargo n° 762/94.
Após a juntada aos autos da manifestação e respectivos documentos e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital